Tribunal: TJBA
Processo: 0002077-39.2009.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002077-39.2009.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Município de Gongogi

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

APELADO: ROSANGELA CONCEICAO ARAUJO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CONCURSADO. MUNICÍPIO DE GONGOGI. VERBAS SALARIAIS INADIMPLIDAS. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. ATRASO REITERADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo município réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de servidora pública, condenando o ente ao pagamento de salários atrasados, 13º salários e férias, além de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve prescrição das parcelas cobradas; (ii) definir a quem incumbe o ônus da prova do pagamento das verbas salariais; (iii) verificar se o atraso no pagamento de salários gera dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/1932) não se consumou, pois o ajuizamento da ação ocorreu em 2009 e as verbas pleiteadas referem-se aos anos de 2007 e 2008.

4. Comprovado o vínculo jurídico-administrativo, cabe ao ente público provar o efetivo pagamento das verbas pleiteadas, por deter a posse dos documentos funcionais e financeiros. Exigir tal prova do servidor configuraria prova diabólica (negativa).

5. O atraso reiterado e injustificado no pagamento de verbas de natureza alimentar (salários) ultrapassa o mero dissabor e viola a dignidade do servidor, configurando dano moral
in re ipsa
.

6. Os consectários legais devem observar o Tema N.º 905 do Superior Tribunal de Justiça e, a partir de dezembro de 2021, a incidência exclusiva da Taxa Selic (EC nº 113/2021).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido. Sentença ajustada de ofício quanto aos consectários legais. Tese de julgamento: "1. É ônus da Administração Pública comprovar o pagamento das verbas salariais reclamadas por servidor público, sob pena de condenação. 2. O atraso reiterado no pagamento de verbas de natureza alimentar gera dano moral presumido (
in re ipsa
)."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º e 39, § 3º; CPC, art. 373, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 905 (REsp 1.495.146/MG), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação n.º 0002077-39.2009.8.05.0264, em que figura como recorrente o
MUNICÍPIO DE GONGOGI
e como recorrida
ROSANGELA CONCEICAO ARAUJO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, ajustando de ofício os consectários legais, pelas razões adiante explanadas.